Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MANTIDAS. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILDIADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INICIAL FECHADO. DETERMINAÇÃO LEGAL. REPARACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente as declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas, corroborados pelos depoimentos do policial responsável pela investigação.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Evidenciado que vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, estimado em cerca de uma hora, caracterizado o comprometimento da liberdade dos ofendidos por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - No concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, leva-se em conta a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
VIII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão o regime legal é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IX - Havendo pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo causado, observadas as garantias do contraditório e ampla defesa, preserva-se a condenação no pagamento dos danos materiais.
X - Igualmente, deve ser estabelecido montante para indenização por danos morais, havendo pedido neste sentido, sem necessidade de instrução acerca do valor, considerando se tratar de prejuízo in re ipsa.
XI - Recurso conhecido e desprovido.